Tribunal: TJDFT
Processo: 0702921-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PRETENSÃO DE REFORMA PARA ABSOLVER O RÉU. WRIT NÃO ADMITIDO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER, FLAGRANTE ILEGALIDADE, OU CONTRARIEDADE A ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL OU DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inviável o manuseio do habeas corpus como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal.
2. As Turmas Criminais deste egrégio Tribunal não são instâncias revisoras das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder, flagrante ilegalidade, ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores.
3. Agravo interno conhecido e não provido.